Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-81.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DA BENESSE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO JÁ APRESENTADO. NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A RESIDÊNCIA DA PARTE NO LOCAL. DESNECESSIDADE DE NOVA APRESENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de emenda consistente na apresentação de comprovante de residência, bem como indeferiu a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a admissibilidade das contrarrazões apresentadas pela ré (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao autor, ora apelante; (iii) se é cabível o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de residência em nome próprio, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões que apresentam teses jurídicas completamente dissociadas da controvérsia do recurso não podem ser conhecidas.
4. A gratuidade de justiça é direito subjetivo assegurado pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98 do CPC, condicionado à comprovação da insuficiência de recursos. A simples declaração de hipossuficiência não basta, devendo estar respaldada por elementos mínimos de prova. 4.1 Caso concreto no qual os documentos juntados aos autos demonstram a situação de desemprego e baixa renda do apelante, justificando a concessão do benefício.
5. O juiz deve indeferir a petição inicial no caso de não apresentação de emenda satisfatória, nos termos do art. 321 do CPC, contudo deverá fazê-lo apenas nos casos em que a irregularidade dificultar o julgamento do mérito da demanda, o que não ocorre in casu.
6. Apresentado o comprovante de endereço, ainda que em nome de terceiro, e ausentes nos autos elementos que possam infirmar a residência da parte no local, mostra-se excessivo o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da inafastabilidade da jurisdição, da economia e da celeridade processual, a cassação da sentença, por error in procedendo, é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988: art. 5o, LXXIV. CPC: arts. 4o; 98; 99, §§ 2o, 4o e 7o; 101, caput e §§ 1o e 2o; 319; 320; 321, p.u.. RITJDFT: art. 87, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713642-09.2023.8.07.0006, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 30/09/2025. TJDFT, APC 0727678-06.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 15/09/2025. TJDFT, APC 0703913-10.2024.8.07.0010, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 24/05/2025. TJDFT, APC 0727445-40.2024.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 26/11/2024. STJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ, Tema 1.178, p. 17/09/2025.